Tribunal: TJSP
Processo: 1045096-95.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – SEQUELA EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – IMPERTINÊNCIA - INVIABILIDADE NA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000786816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1045096-95.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GEOVANA FERREIRA TIGRE, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1045096-95.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: GEOVANA FERREIRA TIGRE
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 16101
ACIDENTÁRIA ACIDENTE IN ITINERE SEQUELA
EM
MEMBRO
INFERIOR
ESQUERDO

LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA
IMPERTINÊNCIA -
INVIABILIDADE NA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS -
SENTENÇA MANTIDA.
Recurso da autora desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Geovana
Ferreira Tigre em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, aduzindo, em
síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de acidente in
itnere, que lhe fratura do maléolo lateral de fíbula esquerda. Postula pelo
restabelecimento do auxílio-doença ou pela condenação da autarquia ao pagamento
de auxílio-acidente.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.70/76).
Regularmente citado aos 28.08.2019 por meio do
portal eletrônico (fls.67), apresentou o INSS contestação às fls.89/90, pugnando pela
improcedência da ação.
Réplica às fls.98/101.
A sentença de fls.102/104 julgou improcedente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
pedido inicial e isentou a obreira do pagamento de quaisquer custas e verbas
relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
Inconformada, interpôs a autora recurso de apelação às
fls.108/114, alegando que, o perito não fez qualquer referência acerca de suas tarefas
cotidianas, sendo que necessitava realizar movimentos repetitivos, permanecer por
longos períodos em ortostatismo, subir/descer escadas constantemente e acompanhar
clientes na empresa. Aduz que, a documentação anexa aos autos, deixa clara a
gravidade das lesões, bem como da existência de importantes sequelas que reduzem
por lógico a sua capacidade laborativa. Requer a reforma do julgado, para que seu
pedido seja julgado procedente.
Não foram apresentas contrarrazões (certidão de
fls.119).
É o relatório.
Primeiramente, ressalto que a avaliação médica foi
adequadamente elaborada e conclusiva, pois contém fundamentação clara e
suficiente o bastante a ensejar o deslinde da demanda, não se vislumbrando em seu
conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz de retirar-lhe a credibilidade.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional, consistente em acidente in itinere, ocorrido em 30.08.2016,
ocasião em que a autora, ao se dirigir para o trabalho a bordo de uma motocicleta
conduzida por seu esposo, sofreu acidente automobilístico que lhe causou fratura da
fíbula esquerda.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o acidente de trabalho narrado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
prefacial, notadamente diante do Boletim de Ocorrência juntado às fls.26/29, assim
como, pela concessão administrativa de auxílio-doença acidentário recebido pela
autora no período de 14.09.2016 a 30.12.2016 (fls.93/95).
Realizada a prova médica, o exame físico do membro
inferior esquerdo revelou: “Ausência de claudicação. Ausência de deformidades,
edemas ou atrofias. Agachou com facilidade. Dor referida em face posterior do
calcâneo. Ausência de dores à palpação da face lateral da perna e tornozelo (local
da fratura). Movimentos do tornozelo e pé mantidos. Ausência de sinais de
tendinites em tornozelo /pé. Sensibilidade do membro mantida. Boa perfusão do
membro. Força mantida” (fls.72).
Nessa esteira, assentou o perito: “Após colher a
história, proceder o exame físico e analisar os documentos médicos apresentados,
podemos comentar: A autora indiscutivelmente sofreu um acidente. Apresentou
boletim de ocorrência e documentação do atendimento médico recebido no mesmo
dia. Esse acidente acarretou uma fratura na perna esquerda da autora. Os RX
indicaram fratura de terço distal de fíbula sem desvio. O tratamento foi
conservador (imobilização). O exame físico pericial não indicou sinais ou sequelas
desse acidente. A dor referida em face posterior do calcâneo não guarda relação
alguma com a fratura de fíbula. Embora a autora tenha retornado ao trabalho em
outra função, não constatamos qualquer tipo de incapacidade laboral durante o
exame físico pericial. A autora trabalha atualmente como fotografa. Não foi
apresentado CAT. Deixamos a critério do juízo considerar ou não se o boletim de
ocorrência e a documentação medica apresentada são suficientes para indicar se
tratar de acidente do trabalho. Não realizamos vistoria por se tratar de acidente
ocorrido em via pública” (fls.73).
Por fim, concluiu: “Em suma, não constatamos
incapacidade atual para o trabalho. Deixamos a critério do juízo considerar ou não
se o boletim de ocorrência e a documentação medica apresentada são suficientes
para indicar se tratar de acidente do trabalho” (fls.73).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Dessa forma, incabível, por conseguinte, a concessão
dos benefícios acidentários, in casu, visto que, não se demonstrou que a autora, ora
apelante, se tornou portadora de incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus
a qualquer benefício na seara da infortunística.
Assim, ante a ausência de moléstia profissional
incapacitante, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário,
vez que a legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas
sim a efetiva incapacidade para o labor habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da autora, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator